Tribunal: TJSP
Processo: 1004712-70.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ação fundada na não contratação de cartão de crédito, mas empréstimo consignado - ação procedente em parte com apelo do requerido – cartão de crédito cuja finalidade é a utilização de limites em compras e saques – autora que não realizou nenhuma das operações – numerário objeto do contrato disponibilizado mediante TED,

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ação fundada na não contratação de cartão de crédito, mas empréstimo consignado - ação procedente em parte com apelo do requerido – cartão de crédito cuja finalidade é a utilização de limites em compras e saques – autora que não realizou nenhuma das operações – numerário objeto do contrato disponibilizado mediante TED, caracterizando empréstimo – cobrança de valores a título de reserva de margem consignável que se mostrou indevida – determinada a restituição pelo dobro ante a má-fé do requerido, tendo em vista a falsificação da assinatura da autora no contrato acostado aos autos – dano moral caracterizado – quantum indenizatório (R$5.000,00) mantido eis que fixado com moderação - necessidade, contudo, de compensação entre o valor da condenação e o devido pela autora em virtude do empréstimo solicitado, mormente porque ela não negou o recebimento dos R$1.063,00 comprovado na TED acostada pelo requerido - ação procedente em parte - recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004712-70.2017.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante BANCO
BMG S/A, é apelada ANESIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004712-70.2017.8.26.0438 -Voto no
2
VOTO No: 37.401
APEL.No: 1004712-70.2017.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS
APTE. : BANCO BMG S/A
APDO. : ANESIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
*OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E DANOS MORAIS ação fundada na não
contratação de cartão de crédito, mas empréstimo
consignado - ação procedente em parte com apelo do
requerido cartão de crédito cuja finalidade é a utilização
de limites em compras e saques autora que não realizou
nenhuma das operações numerário objeto do contrato
disponibilizado mediante TED, caracterizando empréstimo
cobrança de valores a título de reserva de margem
consignável que se mostrou indevida
determinada a
restituição pelo dobro ante a má-fé do requerido, tendo em
vista a falsificação da assinatura da autora no contrato
acostado aos autos dano moral caracterizado quantum
indenizatório (R$5.000,00) mantido eis que fixado com
moderação - necessidade, contudo, de compensação entre o
valor da condenação e o devido pela autora em virtude do
empréstimo solicitado, mormente porque ela não negou o
recebimento dos R$1.063,00 comprovado na TED acostada
pelo requerido - ação procedente em parte - recurso
parcialmente provido.*
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer
c.c. repetição de indébito e danos morais ajuizada por
ANESIA RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de BANCO BMG S/A.
Segundo a inicial, a autora procurou o requerido para
contratar empréstimo mediante desconto em seu benefício
previdenciário, mas a operação foi efetivada como cartão
de
crédito
consignado.
Pretende
a
declaração
de
inexigibilidade do contrato, restituição em dobro dos
valores pagos a título de reserva de margem consignável e
indenização no valor de R$10.000,00.
2. A r. sentença de fls. 282/290 julgou
procedente em parte a ação para determinar a cessação dos
descontos no benefício da autora e condenar o requerido a
restituir em dobro os valores debitado a título de
reserva de margem consignável, bem como pagar indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004712-70.2017.8.26.0438 -Voto no
3
de R$5.000,00 por danos morais. Por fim, imputou ao
requerido o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% da condenação.
3. Apelou o requerido (fls. 292/304)
alegando que, ao contrário do narrado na inicial, a
autora contratou cartão de crédito consignado conforme
comprova o “Termo de Adesão” assinado por ela, no qual
consta
autorização
para
desconto
em seu benefício
previdenciário, anotando ainda que por meio do cartão foi
realizado saque de R$1.063,00. Esclareceu que este tipo
de cartão de crédito admite desconto de até 10% dos
vencimentos do solicitante para a quitação do chamado
“pagamento mínimo”. Ademais, ao solicitar o saque a
autora tinha plena ciência dos encargos e da forma de
pagamento, de modo que não se justifica o inconformismo.
Aduziu que em momento algum descontou mais do que o
“pagamento mínimo” previsto no contrato e que a autora
age com evidente má-fé, não sendo o caso de qualquer
restituição em seu favor, muito menos pelo dobro. Alegou
que os danos morais não restaram comprovados e, alternativamente, pugnou pela redução do quantum
indenizatório sob pena de enriquecimento indevido da
autora. Por fim, pugnou pela possibilidade de compensação
da indenização devida à autora com o saldo devedor do
contrato firmado entre as partes.
4. O recurso foi processado e respondido
(fls. 316/333). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O recurso comporta parcial provimento.
Respeitado o entendimento do requerido, não lhe assiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004712-70.2017.8.26.0438 -Voto no
4
razão quando pretende fazer crer que a autora quis
contratar cartão de crédito. Na verdade, justamente ao
contrário, o que se verifica é que ela realmente
solicitou empréstimo e não cartão de crédito, o qual foi
maliciosamente concedido com base no limite de 5%
instituído pela Medida Provisória no 681/2015, que
aumentou a margem consignável de 30% para de 35% dos
rendimentos líquidos dos pensionistas.
6. A utilização do cartão de crédito,
consignado ou não, implica na disponibilização de limite
para realização de compras e saques, devendo o
solicitante a cada mês arcar pelo menos com o denominado
“pagamento mínimo”. Ocorre que a autora não realizou
nenhuma dessas operações (faturas de fls. 72/91), tanto
que a disponibilização do numerário pelo requerido se deu
mediante TED (fls. 92), o que não seria necessário se ela
realmente estivesse de posse do cartão que o requerido
afirma ter sido solicitado.
7. Assim, resta claro que o requerido
disfarçou de cartão de crédito o que na verdade é
empréstimo consignado, caracterizando abusividade pois os
encargos do primeiro são muito superiores aos do segundo.
8. Por igual, não é caso de reformar a
sentença no tocante aos danos morais, eis que
caracterizados pelo constrangimento decorrente da conduta
do requerido de disponibilizar o numerário solicitado
pela autora através de contrato de cartão de crédito
consignado,
modalidade
que
lhe
foi
por
demais
desvantajosa. Também fica mantido o quantum indenizatório
posto que suficiente para compensar o constrangimento da
autora e compelir o requerido a ser mais diligente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004712-70.2017.8.26.0438 -Voto no
5
condução dos seus negócios, além de estar em consonância
com o que vem sendo arbitrado por esta Câmara em casos
análogos.
9. Fica mantida, ainda, a condenação do
requerido a restituir em dobro os valores cobrados a
título de reserva de margem consignável, mormente porque
a perícia grafotécnica determinada pelo juízo a quo
constatou que a assinatura aposta no contrato de cartão
de crédito juntado pelo requerido “não partiu do punho
escritor de Anésia Rodrigues de Oliveira Barros” (fls.
263 item 8), situação que caracteriza má-fé na cobrança
e justifica a sanção.
10. Todavia, assiste razão ao requerido
quando defende a necessidade de compensação do valor da
condenação com o saldo devedor do empréstimo cuja
contratação a autora jamais negou. Ao contrário, desde a
inicial
defendeu
que
“contratou com a instituição
financeira um empréstimo com descontos automáticos em seu
benefício” (fls. 2), repetindo sua versão na réplica ao
consignar que “em momento algum foi informada que o
empréstimo em questão se tratava de cartão de crédito”
(fls. 141). No mais, não negou o recebimento dos
R$1.063,00 indicados na TED acostada a fls. 92 pelo
requerido, restando portanto imperativa a devolução desse
valor sob pena de enriquecimento indevido da autora.
11.
Diante
desse
quadro,
mantida
a
procedência parcial da ação, fica reformada a sentença
para determinar que da condenação seja abatido o valor
devido pela autora em virtude do empréstimo que ela
efetivamente contratou junto ao requerido, no montante de
R$1.063,00, que deverá ser corrigido monetariamente até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004712-70.2017.8.26.0438 -Voto no
6
data da efetiva compensação.
12. Por fim, em que pese o resultado do
recurso, considerando que a ação continuou procedente em
parte
com
sucumbência
preponderante
do
requerido,
continua ele responsável pelo pagamento das verbas de
sucumbência conforme consignado na sentença.
13.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
provimento parcial ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js